Tribunal: TJBA
Processo: 8020496-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020496-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MONTEC ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, ALEXANDRE AZEVEDO BULLOS, MURILO GOMES MATTOS

AGRAVADO: METALRIO - VALVULAS TUBOS E CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MONTEC ENGENHARIA LTDA. contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de obter a concessão do benefício da justiça gratuita nos autos de Embargos à Execução nº 8002869-48.2023.8.05.0074, ao fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira da empresa. O embargante sustenta existência de contradição no acórdão ao argumento de que os documentos acostados evidenciam prejuízo operacional e passivo superior ao ativo, o que, segundo alega, comprovaria a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de contradição por ter desconsiderado documentos que, segundo o embargante, demonstrariam sua atual incapacidade financeira e, por consequência, ensejariam a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão embargado examinou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos e fundamentou o indeferimento da gratuidade da justiça na ausência de documentos atualizados, especialmente as declarações fiscais e extratos bancários da pessoa jurídica.

A juntada de demonstrativos contábeis referentes a períodos passados (2021 e primeiro semestre de 2022), desacompanhada da documentação exigida em despacho anterior, não satisfaz o requisito de prova inequívoca da hipossuficiência exigido pela jurisprudência do STJ e pela Súmula nº 481.

A tentativa de reavaliação da condição financeira da empresa constitui pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos da parte, desde que indique fundamentação suficiente para a conclusão adotada, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 941860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.05.2015; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
020496-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante MONTEC ENGENHARIA LTDA e como embargado METALRIO - VALVULAS TUBOS E CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200